Tribunal: TJSP
Processo: 1000643-64.2016.8.26.0491
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 – Erro material – fixação do termo inicial da correção monetária – Correção monetária que deve incidir desde a data da petição inicial, uma vez que o valor

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 – Erro material – fixação do termo inicial da correção monetária – Correção monetária que deve incidir desde a data da petição inicial, uma vez que o valor devido fora corrigido até aquele momento.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para corrigir erro material, sem modificação do julgado.